Tribunal: TJDFT
Processo: 0726888-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. AUTORAS RESIDENTES NOS JARDINS MANGUEIRAL. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
1. De acordo com a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de competência relativa, é vedado ao magistrado reconhecer de ofício a incompetência do Juízo.
2. Tratando-se de competência territorial, portanto relativa, o Código de Processo Civil prevê que a incompetência somente poderá ser reconhecida caso a parte interessada alegue como preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, artigos 64 e 65 do novo CPC.
3. No caso em exame, a ação originária (Ação de Alimentos) tem como objeto a fixação do valor de alimentos em favor das menores, moradoras do Jardim Mangueiral. Em que pese a precitada área encontrar-se inserida na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII, que, por sua vez, está compreendida na Circunscrição Especial Judiciária de Brasília a questão é irrelevante para o deslinde da controvérsia, mormente porque se trata, no caso em tela, de competência relativa.
4. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitado – 3a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF.